Tribunal: STF
Processo: ARE 1563824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a servidoras públicas municipais o direito à promoção pela via não-acadêmica. 



    II. Questão em Discussão 



    A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade do artigo 16 da Lei Municipal nº 2.913/2003, considerando-se a alegação de que teria sido revogado; (ii) analisar a exclusão do período da pandemia na contagem de tempo para promoção. 



    III. Razões de Decidir 



    O artigo 16 da Lei Municipal nº 2.913/2003 não foi revogado pela Lei Municipal nº 4.021/2019, que não trata especificamente da promoção do magistério nem da promoção pela via não acadêmica. 



    A Lei Complementar nº 173/2020 não impede a contagem de tempo para promoção. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    Negado provimento ao recurso. 



    Tese de julgamento: 1. O artigo 16 da Lei Municipal nº 2.913/2003 não foi revogado pela Lei Municipal nº 4.021/2019. 2. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede a contagem de tempo para promoção. 



    Legislação Citada: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 55; Lei Municipal nº 2.913/2003, art. 16; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, inciso I. 



    Jurisprudência Citada: 



    TJSP, Recurso Inominado Cível 1001719-94.2024.8.26.0022, Rel. Flávio Pinella Helaehil, 5º Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 18/03/2025. 



    TJSP, Recurso Inominado Cível 1001711-20.2024.8.26.0022, Rel. Lúcia Caninéo Campanhã, 2º Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 03.02.2025. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A r. sentença bem apreciou as questões controvertidas e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro na parte final do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão ”. 



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AMPARO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROMOÇÃO PELA VIA NÃO-ACADÊMICA. ARTIGO 16 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.913/2003. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.021/2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I.Caso em Exame Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu a servidoras públicas municipais o direito a promoção pela via nãoacadêmica. Il. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade do artigo 16 da Lei Municipal nº 2.913/2003, considerando-se a alegação de que teria sido revogado; (ii) analisar a exclusão do período da pandemia na contagem de tempo para promoção. II. Razões de Decidir 1. O artigo 16 da Lei Municipal nº 2.913/2003 não foi revogado pela Lei Municipal nº 4.021/2019, que não trata especificamente da promoção do magistério nem da promoção pela via não acadêmica. 2. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede a contagem de tempo para promoção. IV. Dispositivo e Tese Negado provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. O-artigo 16 da Lei Municipal nº 2.913/2003 não foi revogado pela Lei Municipal nº 4.021/2019. 2. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede a contagem de tempo para promoção. Legislação Citada: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 55; Lei Municipal nº 2.913/2003, art. 16; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, inciso I. Jurisprudência Citada: TJSP, Recurso Inominado Cível 1001711-20.2024.8.26.0022, Rel. Lúcia Caninéo Campanhã, 2º Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 03.02.2025." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001719-94.2024.8.26.0022; Relator (a): Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Amparo - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/03/2025; Data de Registro: 18/03/2025); 



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 1. Pretensão das autoras, professoras do Município de Amparo, de implementar a progressão funcional pela via não académica. 2. Sentença de procedência. 3. Incidência da LM nº 2.913/2003, não revogada pela LM nº 4.021/2019. 4. Autoras comprovaram a realização dos cursos previstos no art. 16 da LM nº 2.913/2003. Impugnação genérica do Município que não comprovou eventual descumprimento dos requisitos. 5. A Lei Complementar nº 173/2020 não deve ser obstar a contagem de tempo para promoção pela via não acadêmica. 6. Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001711-20.2024.8.26.0022; Relator (a): Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Amparo - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2025; Data de Registro: 03/02/2025). 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente